Tribunal: TJES
Processo: 5005830-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005830-19.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRENO ARAUJO DA SILVEIRA
APELADO: ROCKS ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRENO ARAÚJO DA SILVEIRA
em face da r. sentença de id. 4363361 que, nos autos da “ação de execução por quantia certa de título judicial – certidão de crédito” proposta por ele contra
ROCKS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.

indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 801, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id. 4363368) o apelante sustenta em síntese que: (i) “busca a sua satisfação do crédito e o respaldo jurisdicional em Procedimento Comum, não de forma facultativa, mas sim em razão do esgotamento e limitação dos atos executivos no Procedimento dos Juizados Especais”; (ii) a Certidão de Crédito pelo Douto 2º Juizado Especial Cível é um título judicial.

Sem contrarrazões recursais, tendo em vista que não houve triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5005830-19.2022.8.08.0024

APELANTE
:
BRENO ARAÚJO DA SILVEIRA

APELADO:
ROCKS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRENO ARAÚJO DA SILVEIRA
em face da r. sentença de id. 4363361 que, nos autos da “ação de execução por quantia certa de título judicial – certidão de crédito” proposta por ele contra
ROCKS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA.

indeferiu a petição inicial, nos termos do artigo 801, combinado com o artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em breve resumo, o autor/apelante ajuizou execução fundada em Certidão de Crédito expedida pela Secretaria do 2º Juizado Especial Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos do processo de nº 0010838-44.2014.808.0347, que tramitou naquele Juizado.

Para tanto sustentou que propôs a “ação reparatória por danos materiais e morais” perante o Juizado Especial Cível tombada sob o nº 0010838-44.2014.808.0347, oportunidade em que obteve sentença condenatória

em seu favor.

Afirma que, por não terem sido encontrados bens para satisfação de seu crédito em fase de cumprimento de sentença no Juizado, o processo foi extinto, sendo emitida Certidão de Crédito expedida pela Secretaria do 2º Juizado Especial Cível. E, portanto, com base nesse título executivo, a parte credora busca, agora, a execução perante este Juízo Cível.

Por meio da r. sentença, o magistrado singular indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c 801, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, o exequente apresentou o presente recurso sustentando, em suma, que (i) “busca a sua satisfação do crédito e o respaldo jurisdicional em Procedimento Comum, não de forma facultativa, mas sim em razão do esgotamento e limitação dos atos executivos no Procedimento dos Juizados Especais”; (ii) a Certidão de Crédito pelo Douto 2º Juizado Especial Cível é um título judicial.

Pois bem.

De início, destaco que o art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Por sua vez, o §4º do art. 53 da Lei 9.099/95 dispõe que “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor” e o Enunciado n.75 do FONAJE dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.

Dito isso, verifico que a Certidão de Crédito (id. 4363348) é originária dos autos do processo de nº 0010838-44.2014.808.0347 que tramitou perante o Segundo Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital. Desta forma, é o Juizado Especial Cível que possui a competência para promover a execução dos seus julgados, nos termos do art. 3º, §1º, inciso I da Lei n. 9.099/95 e, portanto, não se afigura possível a execução na Justiça Comum de título oriundo do Juizado Especial.

Sobre o tema destaco que “o art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 9.099/95, dispõe que cabe ao Juizado Especial Cível promover a execução dos seus julgados, cuja competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é funcional e, portanto, absoluta” e que “considerando que o microssistema dos Juizados Especiais é regido por princípios e normas próprios e a legislação de regência (art. 3º, §1º, da Lei nº 9.099/95) é específica no que concerne à competência funcional (absoluta) para a execução de títulos judiciais (cumprimento de sentença), o processamento e o julgamento por juízo diverso implicaria em incompetência absoluta”. (Agravo de Instrumento- 0627857-66.2019.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, 3ª Câmara Direito Privado, data do julgamento:09/10/2019, data da publicação:09/10/2019).

Por sinal é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ORIUNDO DE JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA.1. -

O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.2. - O art. 53, §4º, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor” e de acordo com o enunciado 75 do Fonaje “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exeqüente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.3. - A certidão de crédito coligida no id 1711112 configura título executivo. Entretanto, o referido título é oriundo do processo n. 0505009-29.2011.8.08.0024, que tramitou perante o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital.4. - A competência é pressuposto processual de suma relevância para o desenvolvimento do processo porque garante, em última análise, o princípio do Juiz Natural, configurando matéria de ordem pública, suscetível de cognição ex officio. Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “estando em curso a lide, inexiste preclusão pro judicato diante de matérias de ordem pública, de que é exemplo a apreciação do pressuposto processual concernente à competência absoluta” (REsp 1240091/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 18-10-2016, data da publicação/fonte: DJe 02-02-2017).5. - O art. 3º, §1º, inc. I, da Lei n. 9.099/1995 estabelece que “Compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados”. No caso, um título oriundo do Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória está sendo executado perante a Terceira Vara Cível também de Vitória, afigurando-se esta incompetente para o processamento da execução.6. - Reconhecimento ex officio da incompetência do Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória para processar a “execução de título judicial” registrada sob o n. 0033133-98.2019.8.08.0024. Decisão recorrida anulada. Determinação de remessa do processo para o Oitavo Juizado Especial Cível de Vitória.. Recurso prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005490-84.2021.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento:07/06/2022; DJe: 29/08/2022).

AÇÃO DE EXECUÇÃO. Requisitos. Petição inicial instruída com Certidão de Crédito expedida pelo Juizado Especial Cível. Inexistência de documento hábil para embasar a ação perante à justiça comum. Extinção do processo mantida. Apelação não provida. (TJSP; APL 1001584-45.2016.8.26.0319; Ac. 11043176; Lençóis Paulista; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Julg. 05/12/2017; DJESP 12/12/2017).

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA. Certidão que possibilita a inscrição do executado nos cadastros restritivos de crédito. Sentença terminativa que se mantém. A sentença deve ser mantida. O autor ajuizou a presente ação monitória para tentar executar certidão de crédito emitida pelo juizado especial cível, em decorrência de cumprimento de sentença frustrado perante àquele juízo. No entanto, a certidão de crédito juntada na inicial foi extraída para viabilizar o protesto extrajudicial da sentença condenatória, conforme inovação trazida pelo
artigo 517 do CPC/15
. Assim, a finalidade dela não é a de servir de título executivo judicial, até porque o cumprimento de sentença, como é cediço, faz-se por meio de procedimento próprio, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição (
artigo 516, II, do CPC/15
).
E em se tratando de título judicial provindo de juizado especial cível, a execução do julgado deve ser perseguida naquele microssistema, não tendo a justiça comum competência para dar seguimento à execução, seja mediante execução extrajudicial, seja via monitória.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0113073-44.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 06/08/2021; grifei)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CERTIDÃO DE CRÉDITO. Ajuizamento da execução na Justiça Comum. Inadmissibilidade Título executivo constituído perante o Juizado Especial Cível, tendo este a competência para a sua execução. Inteligência dos artigos 3º, §1º, inc. I e
52
, da
Lei nº 9.099/95
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2147378-38.2014.8.26.0000; Ac. 7900716; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 30/09/2014; DJESP 06/10/2014)

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO IMPUGNANTE DE QUE O AUTOR POSSUI RECURSOS SUFICIENTES PARA SUPORTAR AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO DA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE ASPECTO. [...] COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO AJUIZADA COM LASTRO NA CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA COMUM. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO NESTA SEARA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando-se que a competência do Juizado Especial para promover a execução de seus julgados é funcional, absoluta e improrrogável, não podendo ser modificada pela vontade das partes e que a Certidão de Crédito referente ao processo que tramitou perante o JEC que não é título executivo autônomo apto a alicerçar execução na Justiça Comum, de rigor, o acolhimento dos embargos para julgar a execução improcedente
. (TJSP; AC 1002952-42.2019.8.26.0236; Ac. 13195346; Ibitinga; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 17/12/2019; DJESP 20/12/2019; grifei).

Posto isso,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e deixo de majorar os honorários advocatícios porque não foram fixados em primeira instância, uma vez que ausente a triangularização do processo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O §4º do art. 53 da Lei 9.099/95 dispõe que “§ 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. E, o enunciado 75 do FONAJE dispõe que: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor”.

2.
A Certidão de Crédito que embasa a presente execução é
originária do cumprimento de sentença de processo que tramitou perante Juizado Especial Cível de Vitória, Comarca da Capital. E, c
onsiderando que é o Juizado Especial Cível que possui a competência para promover a execução dos seus julgados, nos termos do art. 3º, §1º, inciso I da Lei n. 9.099/95, não se afigura possível a execução na Justiça Comum de título judicial oriundo do Juizado Especial.

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.